Tribunal: TJSP
Processo: 1015023-50.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cartão de crédito. Ação de cobrança. Prescrição.
Tratando-se de cobrança de dívida de cartão de crédito, o termo a quo do prazo prescricional é o vencimento da fatura não paga que consolida a dívida, não havendo falar em prorrogação para as parcelas que, se estivesse regular o pagamento, seriam cobradas nas faturas posteriores.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357811
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015023-50.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado ELIANE CARMO DA
SILVA CARMO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.689
Apelação Cível no 1015023-50.2016.8.26.0020
Comarca de São Paulo Foro Regional de Nossa Senhora do Ó / 1a Vara Cível
Juiz(a): Flávia Bezerra Tone
Apelante(s): Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado(a)(s): Eliane Carmo da Silva Carmo ME.
CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
Tratando-se de cobrança de dívida de cartão de crédito, o termo
a quo do prazo prescricional é o vencimento da fatura não paga
que consolida a dívida, não havendo falar em prorrogação para
as parcelas que, se estivesse regular o pagamento, seriam
cobradas nas faturas posteriores.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 64/66, que pronunciou a prescrição da pretensão
formulada na inicial dessa ação de cobrança que BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A move em face de ELIANE CARMO DA SILVA CARMO ME.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito. A ré
utilizou o cartão, mas não quitou as faturas que lhe foram enviadas,
restando inadimplente em R$68.912,91 (fatura vencida em 15/11/2011). Pede a
condenação da ré ao pagamento de R$155.504,92 (vál. p/ out/2016).
A ré, citada, não contestou.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que a pretensão do autor surgiu a
partir do vencimento de cada fatura, sendo a última datada de 15/11/2011.
No entanto, a ação foi proposta apenas em dezembro de 2016, após o
quinquídio. Assim, pronunciou a prescrição da pretensão formulada na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Inconformado, o autor apela às pp. 69/. Alega, em suma, que:
(a) a última fatura venceu em fevereiro de 2014; (b) havia vinte e oito
futuros pagamentos em aberto, em razão de compra parcelada; e (c) o
prazo prescricional deve fluir da data de vencimento da última parcela.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono do autor, a r.
sentença não comporta reparo.
Tratando-se de cobrança de dívida de cartão de crédito, o
termo a quo do prazo prescricional é o vencimento da fatura não paga que
consolida a dívida, não havendo falar em prorrogação para as parcelas que,
se estivesse regular o pagamento, seriam cobradas nas faturas posteriores.
A prescrição não se computa a partir da data de cada compra
efetuada. O pagamento das compras de forma parcelada não altera o vencimento
de cada fatura. A pretensão de cobrança de cada fatura nasce a partir do
respectivo vencimento, e não da data de vencimento da última parcela do
pagamento das compras realizadas durante a execução do contrato.
A última fatura não paga teve como referência novembro de
2011, sendo este, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional.
Considerando que ação foi ajuizada em dezembro de 2016,
ocorreu a prescrição da pretensão deduzida, nos termos do art. 206, §5o, inc.
I, do Código Civil (prazo prescricional quinquenal).
Sem gastos adicionados às faturas posteriores, não há falar em
prestações continuadas ou de trato sucessivo, como defende o autor.
A pretensão de cobrança de débito oriundo de despesas com
cartão de crédito nasce a partir do momento em que o direito de
recebimento do crédito foi violado, ou seja, quando do vencimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
última fatura inadimplida pelo titular do cartão.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.